Tribunal: STF
Processo: AI 64348
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
Agravo Regimental. Não ventilada, no acórdão recorrido, a questão constitucional, a que se refere o agravante. Aplicação do artigo 308, IV, do Regimento Interno, visto não se ter verificado a ressalva pela qual se pretende obviar a aplicação dessa norma regimental. 
Agravo regimental não provido.